Tribunal: STJ
Processo: 5006508-39.2021.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2209494 - PR (2025/0144920-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JORGE SANTOS ZELA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ANDRE BUENO MARTINS
ADVOGADO
: FELIPE ANDRIOLI MIGUEL - PR098633
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
DOSIMETRIA DA PENA.
CRITÉRIOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE
ENTORPECENTES.
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em
que se alegou ilegalidade na dosimetria da pena, por exasperação desproporcional da
pena-base em razão de uma única circunstância judicial desfavorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena, com aumento da
pena-base em razão de uma única circunstância judicial desfavorável, foi realizada de
forma proporcional e fundamentada, conforme os princípios da individualização da pena
e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, o que não ocorreu no caso em análise.
4. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judicial acerca
das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da
legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados.
5. No cálculo da pena, não há vinculação a critérios puramente matemáticos, mas aos
princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das
decisões judiciais e da isonomia.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o aumento da pena-base deve ser
fundamentado concretamente, sem vinculação a critérios matemáticos, observando-se a
quantidade e natureza da droga apreendida, conforme o art. 42 da Lei no 11.343/2006.
7. No caso, a decisão agravada majorou a pena-base em razão da expressiva quantidade
de drogas apreendida (144 kg de cocaína), em conformidade com os critérios legais e
jurisprudenciais, não havendo flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA50635831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 5c2fdfca-c52a-4d2d-a003-595e8160abc4

8. A aplicação da Súmula no 83 do STJ é adequada, pois a decisão impugnada está em
consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A dosimetria da pena deve observar os princípios da individualização,
proporcionalidade e fundamentação idônea, sem vinculação a critérios matemáticos.
2. O aumento da pena-base em razão da quantidade e natureza da droga apreendida é
válido, desde que fundamentado concretamente, conforme o art. 42 da Lei no 11.343
/2006.
3. A aplicação da Súmula no 83 do STJ é cabível quando a decisão impugnada está em
consonância com a jurisprudência consolidada.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 68; Lei no 11.343/2006, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 908.406/SP, Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 30.10.2024; STJ, AgRg no HC 929893/MG, Min. Relator,
Quinta Turma, DJEN 09.12.2024; STJ, AgRg no HC 927292/ES, Min. Relator, Quinta
Turma, DJEN 19.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2703633/DF, Min. Relator, Quinta
Turma, DJEN 13.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50635831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 5c2fdfca-c52a-4d2d-a003-595e8160abc4

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2209494 - PR (2025/0144920-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JORGE SANTOS ZELA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ANDRE BUENO MARTINS
ADVOGADO
: FELIPE ANDRIOLI MIGUEL - PR098633
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
DOSIMETRIA DA PENA.
CRITÉRIOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE
ENTORPECENTES.
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em
que se alegou ilegalidade na dosimetria da pena, por exasperação desproporcional da
pena-base em razão de uma única circunstância judicial desfavorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena, com aumento da
pena-base em razão de uma única circunstância judicial desfavorável, foi realizada de
forma proporcional e fundamentada, conforme os princípios da individualização da pena
e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, o que não ocorreu no caso em análise.
4. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judicial acerca
das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da
legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados.
Documento eletrônico VDA50640293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:19
Código de Controle do Documento: 6c4c6b2d-e711-4a0a-8544-e0306ae91768

5. No cálculo da pena, não há vinculação a critérios puramente matemáticos, mas aos
princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das
decisões judiciais e da isonomia.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o aumento da pena-base deve ser
fundamentado concretamente, sem vinculação a critérios matemáticos, observando-se a
quantidade e natureza da droga apreendida, conforme o art. 42 da Lei no 11.343/2006.
7. No caso, a decisão agravada majorou a pena-base em razão da expressiva quantidade
de drogas apreendida (144 kg de cocaína), em conformidade com os critérios legais e
jurisprudenciais, não havendo flagrante ilegalidade.
8. A aplicação da Súmula no 83 do STJ é adequada, pois a decisão impugnada está em
consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A dosimetria da pena deve observar os princípios da individualização,
proporcionalidade e fundamentação idônea, sem vinculação a critérios matemáticos.
2. O aumento da pena-base em razão da quantidade e natureza da droga apreendida é
válido, desde que fundamentado concretamente, conforme o art. 42 da Lei no 11.343
/2006.
3. A aplicação da Súmula no 83 do STJ é cabível quando a decisão impugnada está em
consonância com a jurisprudência consolidada.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 68; Lei no 11.343/2006, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 908.406/SP, Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 30.10.2024; STJ, AgRg no HC 929893/MG, Min. Relator,
Quinta Turma, DJEN 09.12.2024; STJ, AgRg no HC 927292/ES, Min. Relator, Quinta
Turma, DJEN 19.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2703633/DF, Min. Relator, Quinta
Turma, DJEN 13.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JORGE SANTOS ZELA em face
de decisão que não conheceu do recurso especial (fls. 1959-1960).
Documento eletrônico VDA50640293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:19
Código de Controle do Documento: 6c4c6b2d-e711-4a0a-8544-e0306ae91768

Em razões recursais, a defesa sustenta que a dosimetria da pena incorreu em
flagrante ilegalidade, diante da alegada exasperação desproporcional da pena-base em
razão de uma única circunstância judicial desfavorável. Requer o encaminhamento para o
órgão colegiado, com o provimento do agravo regimental interposto (fls. 1965-1975).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Consoante assentado na decisão agravada, no tocante à pena-base, sabe-se que
a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judicial acerca das
circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e
da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Ademais, no cálculo da pena, não há vinculação a critérios puramente
matemáticos, mas aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do
dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia.
Tais paradigmas exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua
discricionariedade, realize um juízo de coerência, em especial entre o número de
circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas e o quantum de pena
que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos análogos.
A propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o
critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código
Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre
fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as
circunstâncias elementares do tipo penal básico. 2. A jurisprudência
desta Corte Superior é firme no sentido de que não há critério
matemático balizador de aumento da pena-base por cada circunstância
judicial considerada negativa, e sim um controle de legalidade para
averiguar se houve fundamentação concreta para o incremento. 3. No
Documento eletrônico VDA50640293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:19
Código de Controle do Documento: 6c4c6b2d-e711-4a0a-8544-e0306ae91768

caso, encontra-se justificado o aumento em 1/6 da pena-base, não se
constatando ilegalidade na dosimetria então fixada, tendo em vista a
natureza e a quantidade da droga apreendida - 61,85g de crack -, em
observância ao disposto no art. 42 da Lei n.11.343/2006, o qual prevê a
preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no
art. 59, do CP. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n.
908.406/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
30/10/2024
5/11/2024

Em verdade, “a dosimetria da pena deve observar a quantidade e natureza da
droga, sem vinculação a critérios matemáticos, mas com fundamentação idônea” (AgRg
no HC 929893 / MG, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN
).
09/12/2024
No caso em epígrafe, verifico que o Tribunal local, atento às diretrizes
previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, não incorreu em
flagrante ilegalidade ao majorar a pena-base na fração eleita, haja vista a expressiva
quantidade de drogas apreendida (144 kg de cocaína), razão pela qual não há como esta
Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de
origem para alterar a reprimenda-base estabelecida à parte recorrente (AgRg no HC
927292 / ES, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJe
).
19/09/2024
Desta feita, a aplicação da Súmula n. 83 do STJ é adequada, porquanto a
decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que exige a
demonstração de precedentes contemporâneos ou supervenientes para afastar o
entendimento consolidado (AgRg no AREsp 2703633 / DF, QUINTA TURMA, de
minha relatoria, DJEN
).
13/05/2025
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50640293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:19
Código de Controle do Documento: 6c4c6b2d-e711-4a0a-8544-e0306ae91768

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0144920-1
REsp 2.209.494 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0140986720214047000 140986720214047000 20190001298
50027957120174047008 50065083920214047000 50065119120214047000
501476672202040470 50147667220204047000 50148568020204047000
50183412520194047000
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JORGE SANTOS ZELA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: ANDRE BUENO MARTINS
ADVOGADO
: FELIPE ANDRIOLI MIGUEL - PR098633
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JORGE SANTOS ZELA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ANDRE BUENO MARTINS
ADVOGADO
: FELIPE ANDRIOLI MIGUEL - PR098633
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C5426055158120;515023@
2025/0144920-1 - REsp 2209494 Petição : 2025/0082215-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:46:21
Código de Controle do Documento: 44743209-F221-4380-8928-F95DE24EB333